Tribunal: TJDFT
Processo: 0760452-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a se abster de descontar, na remuneração do autor, o percentual de 1,5%, a título de Contribuição Militar Adicional.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a excluir, de seu contracheque, a pensão prevista no art. 3, 3o, inciso I da Lei no 10.486/2002. Narrou que é Terceiro-Sargento da PM/DF e que contribui com pensão militar, para filha mulher, no percentual de 1,5%, nos termos do artigo 3o, § 3o, inciso II, da Lei n° 3.765, de 04 de maio de 1960, com novas redações das pelas Leis números 10.486/2002, 10.556/2002 e 13.9454/2019. Alegou que deixou passar despercebido o prazo para renúncia dessa pensão destinada exclusivamente à filha mulher. Sustentou o enriquecimento sem causa do Estado, ante a ausência de contraprestação ao administrado.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45656324).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar, para filha mulher, no percentual de 1,5%. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, preliminarmente, argui a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que não foi apresentada renúncia no prazo prescrito (31/08/2002). Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob a alegação que o regime previdenciário da Polícia Militar do Distrito Federal é competência da União. No mérito, argumenta que a Lei no 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Afirma que, não tendo o autor renunciado ao seu direito no prazo legal, operou-se a decadência, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício. Frisa que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Discorre sobre o sistema de previdência solidária. Requer a improcedência do pedido.
5. Prejudicial de prescrição. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação e não o fundo do direito, como defende o ente recorrente. A pretensão do requerente, obrigação de trato sucessivo e, por tal razão, se renova mensalmente. Conforme disciplina o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ao caso em exame somente se aplicaria a prescrição quinquenal às parcelas já descontadas após o pedido administrativo de suspensão dos descontos. A pretensão do autor se limita à determinação que o Distrito Federal se abstenha de descontar, em seu contracheque, o percentual de 1,5%, a título de pensão militar adicional, inexistindo pleito de ressarcimento de valores. Logo, a prescrição não atinge a pretensão do autor. Prejudicial rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. A Lei no 3.756/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
8. A Lei no 10.486/2002, que revogou a Lei no 3.756/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002.
9. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010).
10. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
11. A possibilidade de manifestação de renúncia do benefício após o prazo estabelecido não acarreta ofensa ao sistema de previdência solidária, sobretudo na medida em que converge com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2a Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedentes: (Acórdão 1681322, 07638353220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023); (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.)
12. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95